Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FINALIDADE ESTÉTICA. PROIBIÇÃO PELA ANVISA. SENTENÇA COLETIVA.
1. A RDC 56/09 da Anvisa proíbe a utilização de equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética.
2. A sentença coletiva proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo alcança apenas as partes da demanda (não se trata de ação civil pública) e sua eficácia foi limitada, em embargos declaratórios, ao âmbito de abrangência do sindicato paulista.